Tribunal: TJMT
Processo: 0017198-24.2012.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017198-24.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS - CPF: 419.870.711-15 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), JURACY FELIX DOS SANTOS - CPF: 345.589.771-15 (ASSISTENTE), LETICIA MARIA MAGALHAES PEREIRA - CPF: 057.891.121-37 (ASSISTENTE), DANIEL SILVA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), ADAO ALVES DA CRUZ - CPF: 928.241.451-53 (ASSISTENTE), WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO - CPF: 433.061.281-04 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA (ASSISTENTE), FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 921.200.671-04 (VÍTIMA), WEVERTON NUNES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO À DEFESA – REJEIÇÃO – INCONFORMISMO NÃO MANIFESTADO A TEMPO E MODO E ALCANÇADO PELA PRECLUSÃO – RISCO DE OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA – 2.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA EXPLANADA EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– 3. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – DOSIMETRIA ESCORREITA –PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES NÃO GARANTEM A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E
APELO DESPROVIDO.

1.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades posteriores à pronúncia ou referentes ao julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes ou assim que ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inc. V e VIII, do CPP; e, na hipótese, tendo sido suscitadas apenas em sede de razões recursais, mostrando-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief.

2.

Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, o pleito recursal não faz
jus
ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.

3.

Descabido o pleito de readequação da pena imposta quando o d. juízo singular sentenciante a fixou em observância dos patamares estabelecidos pelo legislador para as três fases da dosimetria e segundo a razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VERA LÚCIA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

VERA LÚCIA DOS SANTOS
em face da sentença vista no ID 179614247, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o
0017198-24.2012.8.11.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
foi condenada
como incursa no
art. 121, §2o, incisos III e IV, do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
18 (dezoitos) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 179614258, a i. defesa, em apertada síntese, alega suposta
nulidade decorrente de cerceamento à defesa
da ré, firme na
precariedade da defesa técnica
que a assistiu, reputada meramente formal, bem como
“a partir da Sentença de Pronúncia, das intimações por Edital sem o exaurimento dos meios disponíveis para a intimação pessoal” e “das intimações por conter nome diverso do da Apelada” sic
ID 179614258 - Pág. 31.

Outrossim, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, no que tange ao
não acolhimento da tese defensiva
de negativa de autoria; e, subsidiariamente, reputa
equivocada a dosimetria
realizada, pois desconsideradas a primariedade, os bons antecedentes a ré e seu arrependimento eficaz, razão pela qual entende que a pena basilar deveria ser estabelecida no mínimo legal
.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 179614260, nas quais a pretensão defensiva é refutada em todos os aspectos, defluindo no desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 184787221, opinando pelo

conhecimento e

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 179614254), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela ré
VERA LÚCIA DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c
) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que
no dia 15 de julho de 2012, por volta de 02h00, no interior da residência situada no Bairro Nova Canaã, nesta capital, a acusada
VERA LÚCIA DOS SANTOS
jogou álcool sobre o corpo da vítima
Francisco Rodrigues dos Santos
, após ateou fogo e trancou a porta de acesso ao quarto, impossibilitando-lhe a defesa.

Ressai dos autos que acusada e vítima eram conviventes há aproximadamente dez anos, e a relação era bastante conturbada, inclusive com várias separações e reconciliações nesse período.

Apurou-se que os vizinhos e populares observaram o fogo na residência, ocasião em que socorreram a vítima, e a levaram para receber cuidados médicos; contudo, o ofendido não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no dia 23 de julho de 2012, por septicemia e falência múltipla dos órgãos, em razão de queimaduras de segundo e terceiro graus em 80% do seu corpo.

Diante destes fatos, foi oferecida a
denúncia
pelo Ministério Público,

ao que
se seguiu o devido processo legal, culminando na
pronúncia
da ora recorrente pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.o, incisos III e IV do CP
(ID 179614162 - Pág. 105/111), ocasião em que foi
afastada a qualificadora relativa ao motivo torpe
.

Submetida a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
a ré, nos termos da pronúncia, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, consoante já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da nulidade decorrente de cerceamento à defesa:

Tal como relatado, no bojo das razões recursais, a i. Defesa alega a existência

de
nulidade
decorrente de suposto cerceamento de defesa,
pois,
além da
precariedade da defesa técnica
que assistiu a ré, reputando-a meramente formal; também se refere à nulidade do feito
“a partir da Sentença de Pronúncia, das intimações por Edital sem o exaurimento dos meios disponíveis para a intimação pessoal” e “das intimações por conter nome diverso do da Apelada”
sic ID 179614258 - Pág. 31
.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a
preclusão
se apresenta inconteste, porquanto, da leitura que se faz das manifestações anteriores da i. defesa que patrocinou os interesses da ré –
Dr. João Fernandes de Souza – OAB/MT 5721
, bem como a partir da
renúncia deste em 03/06/2023 (ID 179614218)
e a nomeação da atual defesa técnica, com
procuração juntada em 22/06/2023
, realizada pelo
Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá – UNIJURIS
(ID 179614229), sendo o
júri realizado em 10/07/2023
(ID 179614242),
não houve qualquer registro de insurgência oportuna nesse sentido de qualquer dos causídicos que patrocinaram a defesa da ré,
a despeito do tempo hábil para análise dos autos.

Ao revés, a leitura da ata da solenidade do Tribunal do Júri, juntada nestes autos sob o ID 179614242, registra o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente,
a não ser pela recusa a 03 (três) dos jurados, manifestada pela i. defesa
.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. V e VIII do CPP, no sentido de que as eventuais nulidades posteriores à pronúncia e referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes ou tão logo ocorrerem, ou seja,
ainda durante a sessão solene
, e não o sendo, acabam fulminadas pela
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra as intimações da ré, realizadas por edital; é imperioso reconhecer que, além de sua
análise diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri, sem
que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
.

E, ciente de que
a atual defesa técnica recebeu os autos na condição em que se encontravam
, ainda que discorde na atuação do antigo advogado eleito pela ré, o entendimento a ser adotado é no sentido de que a posterior habilitação não implica em nulidade de atos processuais anteriores nem é motivo para sua repetição,
ex vi STJ - AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022
.

Ad argumentandum tantum
, saliente-se, por cediço, que, à vista
do Enunciado n.o 523 da Súmula do STF
, nada obstante a falta de defesa constitua nulidade absoluta e insanável,
eventual deficiência na defesa técnica é causa de nulidade meramente relativa
, de modo que deve ser demonstrada com a
indicação objetiva do prejuízo
ocasionado à ré,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
.

Por sinal, em consonância com julgados do
STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
,
o mencionado prejuízo não decorre automaticamente da condenação
, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Apenas a título de reforço argumentativo, à vista dos andamentos que compõe estes autos eletrônicos,
a referência equivocada do sobrenome da ré – “
NUNES SOARES”
ao invés de “
DOS SANTOS”
constitui mera irregularidade
, porquanto os demais dados que compõem os respectivos atos (ID 179614178), são os corretos e permitem a identificação da acusada, a exemplo do n.o do CPF, nome da mãe, data de nascimento, além da numeração do processo ao qual sabia responder em liberdade.

Nesse sentido:

“[...] Embora suprimido o prenome do réu na citação por edital, sua identificação pôde ser efetivada através de outros elementos ali constantes, especialmente pelos seus sobrenomes, e pelos nomes de seus genitores. 3.
Segundo entendimento desta Corte, ‘não resulta em nulidade do processo o edital de citação do acusado que, mesmo contendo erro de grafia no nome, não enseja dúvida, pela qualificação, quanto à sua verdadeira identidade.’ (RHC 16.384/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em19/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 302).
[...] 7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 727.803/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022) – destaquei.

E, ainda que a i. defesa repute como
meramente formal a defesa patrocinada pelo
Dr.

João Fernandes de Souza – OAB/MT 5721
,

referindo-se às vezes em que deixou de se manifestar nos autos quando necessário, de participar de solenidades instrutórias, por não ter recorrido da decisão de pronúncia e por ter renunciado às vésperas da realização do Júri; ao fim e ao cabo,
estando
VERA LÚCIA DOS SANTOS
em liberdade durante todo o trâmite processual
,
o mencionado advogado participou do interrogatório da ré e da oitiva de parte das testemunhas na primeira etapa judicial (ID 179614162 - Pág. 18), e devidamente intimado de todos os atos processuais, manifestou-se quando entendeu pertinente, a exemplo da juntada de atestado médico (ID 179614204) que ensejou a redesignação da sessão do Júri (ID 179614211).

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não resta indicado, sequer efetivamente comprovado, em qual medida a ré teve sua defesa cerceada, não havendo razão à nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
REJEIÇÃO
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter a ré a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses da ré, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva de negativa de autoria
,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, a ré negou a prática delitiva em juízo e perante os jurados (ID 179614162 - Pág. 18 e ID 179614244), afirmando que acordou com as chamas já altas, porém sem saber a razão do início do incêndio, mas apenas que a churrasqueira estava no interior do quarto onde o ofendido dormia.

Nesse aspecto, a i. defesa técnica aponta a existência de documento juntado nos autos, consistente na certidão lavrada pelo escrivão
Luiz Fernando Reboredo Fonseca
(ID 179614161 - Pág. 99), como hábil a robustecer tal alegação, pois a vítima teria confidenciado ao mencionado agente público
“que sua convivente VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS nada tem haver com o princípio do fogo; QUE VERA o ajudou a sair do quarto, o socorrendo”

sic
.

Ocorre que, a despeito da mencionada versão, da
ausência de oitiva em juízo do mencionado escrivão de polícia
, ou mesmo da inconclusividade do laudo pericial realizado no local dos fatos [realizado depois de 04 (quatro) meses da data do fato – ID 179614161 - Pág. 110/132], subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contrapõe a negativa defensiva, e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos.

Merece destaque os depoimentos das testemunhas

Adão Alves da Cruz e Welliton Messias da Cruz Santos
, enquanto policiais militares que atenderam a ocorrência (ID 179614161 - Pág. 64/69),
André Luiz da Guia Silva
e
José Antonio de Figueiredo
, respectivamente plantonista e médico que realizaram os primeiros socorros na vítima (ID 179614161 - Pág. 76) e das declarações de
Juracy Felix dos Santos
, irmão do ofendido, e quem o acompanhou durante a internação hospitalar, todos uníssonos em declarar que, a despeito do estado crítico de saúde apresentado por
Francisco Rodrigues dos Santos,
ainda assim,
imputou à sua convivente a autoria do início do incêndio
.

Cumpre elucidar que tal informação foi apresentada diretamente pela vítima, tanto ao
Dr.

José Antonio de Figueiredo
̧ quanto a
Juracy Felix dos Santos,
consoante
declarado por eles ao serem ouvidos em plenário
(ID 179614242).

Por sinal, as declarações do
Dr.

José Antonio de Figueiredo
perante os jurados foram específicas em narrar que, tão logo a vítima recebeu os primeiros atendimentos, a acompanhou até o centro cirúrgico e, nesse interim, lhe perguntou o que havia ocorrido,
oportunidade na qual o ofendido
Francisco
afirmou que sua convivente havia ateado fogo em seu corpo
.

Outrossim, o testemunho de
Juracy Felix dos Santos
em juízo (ID 179614242) destaca o fato do seu irmão ter-lhe contado que a ré negou ao ofendido que dormissem da mesma cama, e por essa razão
Francisco
foi dormir sozinho no outro quarto; na sequência,
o ofendido narrou que acordou com seu corpo em chamas e deparou-se com a porta do quarto trancada por fora, apesar de tê-la deixado apenas encostada quando se deitou.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese negativa de autoria da apelante
VERA LÚCIA DOS SANTOS
.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

é esdrúxulo, pois, a negativa de autoria não se apresenta indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre o ilícito, se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado pela ré, e, p
or essas razões,
os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

3.

Da readequação da pena imposta:

Por fim, a i. defesa apresenta pretensão subsidiária de readequação da pena para o mínimo legal com
“a compensação entre as agravantes e atenuantes (primariedade – bons antecedentes e arrependimento eficaz)” sic
ID 179614258 - Pág. 30.

Contudo,
o pleito não faz
jus
à acolhida
; seja porque a tese do suposto arrependimento eficaz sequer fora arguida oportunamente pela defesa, a fim de que pudesse ter sido aventada pelo d. juízo
a quo
, muito menos fora expendida argumentação que fundamente a pretensão, e que evidenciasse sua satisfatória comprovação.

O aludido arrependimento eficaz se apresenta questionável quando os elementos de convicção dos autos dão conta de que ré e vítima se encontravam na mesma residência, em cômodos vizinhos, contudo, o ofendido recebeu socorro de terceiros, quando já se encontrava com
“queimaduras de 2o e 3o grau em 80% da área corporal, cabeça, tronco e membros”
sic
ID 179614161 - Pág. 35.

No mais, consoante uníssono entendimento jurisprudencial, conquanto a primariedade e os bons antecedentes sejam circunstâncias que influenciam em determinados aspectos da dosimetria da pena, por certo, não lhe conferem direito público subjetivo à fixação de reprimenda mínima, muito menos em estipulação da pena-base em patamar aquém do piso cominado pelo legislador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, tampouco para qualquer compensação, como refere abstratamente a defesa, em potencial violação à dialeticidade.

Vale acrescentar que, analisando os parâmetros utilizados pelo d. juízo
a quo
, é de se ver que a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos, em atenção à razoabilidade, diante da negativação conferida à
culpabilidade da ré
, em relação à qual não há irresignação, e, se apresenta devidamente fundamentada; seguindo-se à incidência das agravantes do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, migrada da qualificadora quesitada aos jurados, e da coabitação entre os envolvidos, cada qual na proporção de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar.

Dessarte, além de não prosperarem as arguições tangenciadas pelas i. defesa, tampouco vislumbro teratologia que justifique atuação por esta instância revisora.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
VERA LUCIA NUNES DOS SANTOS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o
0017198-24.2012.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024